Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. CADASTRO EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO. "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPORTUNAÇÃO. ABUSO DO CREDOR. CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se há abusividade da manutenção do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, por dívida prescrita.
2. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei, de modo que a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural. Assim, o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento; todavia, em caso de cumprimento espontâneo, ele pode reter o que lhe foi pago.
3. O colendo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, fixou que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
4. Os fatos narrados na inicial não são hábeis a atingir a honra objetiva e subjetiva da apelante, máxime que não restou provado que ela tenha padecido restrição de crédito em virtude de seu nome estar inserido na plataforma Serasa Limpa Nome.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.